Tribunal: TJSP
Processo: 2232751-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, com a manutenção da constrição do valor mantido em conta bancária de titularidade do Executado Francisco – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, com a manutenção da constrição do valor mantido em conta bancária de titularidade do Executado Francisco – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, excepcionalmente, aos valores mantidos em conta corrente ou aplicação financeira, desde que comprovado que a quantia objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ou que evidenciada a natureza impenhorável dos valores – Não comprovada a impenhorabilidade da quantia – RECURSO DO EXECUTADO FRANCISCO IMPROVIDO